Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-26.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO AO ART. 175 DO CTB. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA INVALIDAR O AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. Pretende o recorrente que seja declarada a nulidade do auto de infração de trânsito no S002.260351, por meio do qual foi punido pela prática do ilícito do art. 175 do CTB – “Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus”. Afirma o recorrente que de fato rodopiou na pista no dia dos fatos, mas que tal acontecimento teria se dado por um travamento das rodas traseiras pela lona de freio, razão pela qual o arrastamento dos pneus teria sido involuntário. Pede também indenização por danos morais.
2. Inicialmente, destaco que é atributo dos atos administrativos, dentre os quais se classifica o auto de infração de trânsito, a presunção de veracidade, o que significa que, até prova em contrário, o conteúdo narrado pelo agente público presume-se verdadeiro.
3. No caso dos autos, o autor, na petição inicial, explanou que no dia anterior ao ocorrido havia levado seu veículo para a troca das lonas de freio, e que o travamento das rodas teria se dado por uma execução mal feita do serviço. Aduziu ainda que após o evento as rodas do automóvel se alinharam e ele seguiu para o seu trabalho.
4. Entretanto, a análise da nota fiscal colacionada (ID 16479265) indica que o serviço de troca das lonas se deu no mesmo dia da autuação e em momento posterior a ela. Tal fato leva à conclusão de que o autor, se não realizou voluntariamente o arrastamento dos pneus, foi omisso na regular manutenção do seu veículo, comportamento negligente que traz igual perigo à segurança no trânsito – bem jurídico tutelado pela norma do art. 175 do CTB.
5. De todo modo, ao longo da marcha processual o recorrente alterou a sua versão dos fatos e passou a afirmar que após o travamento das rodas teria comparecido à oficina mecânica novamente, o que retira a verossimilhança das suas alegações.
6. Por fim, desnecessária a produção da prova testemunhal pedida pelo autor, uma vez que, conforme esclarecido por ele próprio, tais testemunhas apenas possuíam conhecimento quanto à manutenção realizada no veículo (fato que não se discute, diante da nota fiscal de ID 16479265), não tendo nenhuma delas visualizado o momento da ocorrência do incidente.
7. Precedente: Acórdão 606284, 20080110958115APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2012, publicado no DJE: 2/8/2012. Pág.: 195. Partes: Hélio Pedrosa do Nascimento versus Distrito Federal.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 16478407). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.